Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-40.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500140-40.2018.8.26.0612, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CASSIO
RODRIGO POLIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram as preliminares e,
no mérito, por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Cássio
Rodrigo Polido, para reduzir a pena, pelo homicídio tentado, para quatro anos e um mês
de reclusão; para três meses e quinze dias de detenção, pelo delito de lesão corporal, e
para sete meses de detenção e onze dias-multa, para o crime de dano,vencido o relator
sorteado que provia em menor extensão e permanece com o acórdão. Fará declaração de
voto vencedor a revisora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-40.2018.8.26.0612
Comarca de Monte Alto
Apelante: Cássio Rodrigo Polido
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.369
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no
Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alto, Cássio Rodrigo Polido foi condenado, por
infração ao art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, ao art. 129, caput, e ao art. 163, III, na
forma do art. 69, todos do CP, a cinco anos e seis meses de reclusão, a dois anos, nove
meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime inicial fechado, e a 81 dias-multa, no
valor unitário mínimo (fls. 331-335).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo, preliminarmente, o
relaxamento da prisão processual e a nulidade do julgamento, ante a não abertura dos
votos restantes, após atingir-se a maioria. No mérito, pede o afastamento do crime de
lesão corporal, ante a decadência do direito de representação, e a diminuição das penas.
Por fim pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 403-408).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento (fls. 442-447).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de
dezembro de 2018, por volta da 00h20min, na Av. Antônio Inforcati , no
581, Edícula Sonho Meu, Parque Residencial Laranjeira, nesta Cidade e
Comarca de Monte Alto, CÁSSIO ROBERTO POLIDO, qualificado às
fls. 19/20, agindo com evidente ânimo homicida, tentou matar Marcos
Roberto da Silva, desferindo-lhe um golpe de faca, causando-lhe
ferimentos que serão analisados em momento oportuno, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
CÁSSIO ROBERTO POLIDO, qualificado às fls. 19/20, agindo com
evidente ânimo homicida, tentou matar Salatiel Antônio dos Santos
efetuando contra ele disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos
que serão analisados em momento oportuno, somente não se consumando
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, por fim, que no mesmo dia, após ser preso em flagrante
delito, na Delegacia de Polícia de Monte Alto - SP, CÁSSIO ROBERTO
POLIDO, qualificado às fls. 19/20, deteriorou coisa alheia pertencente ao
Estado de São Paulo, consistentes em um chuveiro, fios de eletricidade e
fiação de luminária, conforme laudo pericial de fls. 58/62.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado participava de
uma confraternização com vários amigos para comemorar o natal e todos
estavam numa edícula situada no local dos fatos.
Ocorre que, no momento da oração e já visivelmente embriagado, o
denunciado começou a falar alto e a interromper a oração. A vítima
Marcos então lhe pediu para que respeitasse o momento.
O denunciado não gostou e, munido de uma faca, partiu para cima
de Marcos e lhe desferiu um golpe na altura do abdômen, que somente
não o acertou porquanto a vítima se desvencilhou e conseguiu desarmá-
lo, retirando a faca das mãos dele. No que acabou se ferindo no polegar
esquerdo.
Em seguida, ele se evadiu do local, dizendo que iria buscar uma
arma em casa e matar a vítima Marcos.
Instantes depois, CÁSSIO retornou ao local e, portando uma arma
de fogo, disse que iria matar a vítima Marcos. Em seguida, ele efetuou
um disparo para o alto e tentou invadir a edícula, onde todos se
encontravam, mas foi impedido pela vítima Salatiel.
Nesse instante, ele fez mais um disparo e atingiu, de raspão, a coxa
esquerda da vitima Salatiel. Ato contínuo, ele foi na direção desta e,
próximo ao ouvido dela, fez outro disparo, sem contudo atingi-la. Na
sequência ele fez outros dois disparos na direção das pessoas que
estavam na edícula, porém não atingiu ninguém.
Policiais Militares foram acionados e, com uso de força física
moderada, contiveram o denunciado, conduzindo-o até a Delegacia de
Polícia de Monte Alto.
Enfurecido, CASSIO deteriorou a cela da prisão, rompendo “o
cano plástico que canalizava água da rede de duto interno ao chuveiro,
ruptura da fiação elétrica do chuveiro e queima na fiação destina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
luminária provocada por curto-circuito”.
O delito de homicídio em relação à vítima Marcos somente não se
consumou porque a vítima conseguiu esquivar-se dos golpes de CASSIO.
As preliminares não merecem acolhimento.
A preliminar relativa ao direito de recorrer em liberdade está prejudicada,
diante do momento processual, em que já se realiza o próprio julgamento da apelação. A
manutenção ou não da prisão provisória será analisada ao final, em cumprimento ao art.
387, § 1o, do CPP.
Quanto ao pedido de nulidade pela não abertura dos votos restantes dos
jurados, após atingir-se a maioria necessária para a condenação, tem-se que não
prospera.
Ocorre que o MM. Juiz Presidente agiu em total conformidade com a lei
processual penal, que, desde a reforma realizada pela Lei no 11.689, de 2008, determina,
no art. 483, §§ 1o e 2o, do CPP, que o juiz interrompa a apuração dos votos restantes
quando atingida a maioria necessária em relação a cada quesito.
E tal determinação está em plena consonância com o princípio do sigilo
das votações, previsto no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Caso prosseguisse com a votação, após obter 4 votos no mesmo sentido,
poderia chegar ao resultado de 7x0, colocando em risco o sigilo dos votos proferidos
pelos jurados.
Ainda, ao contrário do alega a defesa, a atitude adotada pelo juiz não
expõe ou influencia os jurados, já que os votos são abertos após o depósito das cédulas
de todos jurados, sendo desnecessária a continuidade de abertura quando a maioria
exigida por lei já está atingida.
Afastadas as preliminares, no mérito, verifica-se que o Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença, no exercício de sua soberania para o julgamento dos crimes dolosos contra a
vida, determinada pelo art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, condenou o
apelante pela tentativa de homicídio, pela lesão corporal leve e pelo dano qualificado,
estando a r. decisão amparada nos laudos periciais de fls. 58-62, 65-67, 72-74, 119-120
e 121-122, bem como nas declarações prestadas pelas testemunhas e pelas vítimas, tanto
que sequer houve inconformismo defensório para pleitear a anulação do júri por
manifesta contrariedade à prova dos autos.
Insurge-se a defesa buscando a absolvição do delito de lesão corporal,
pela sua decadência, uma vez que não houve representação da vítima. Sem razão.
Conforme cediço na doutrina e na jurisprudência, a representação,
condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada,
prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima
ou de seu representante legal, se for o caso no sentido de que se promova a
responsabilidade penal do agente.
In casu, a manifestação de vontade da vítima é evidente, uma vez que
compareceu perante a autoridade policial e em juízo noticiando e descrevendo os fatos.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO ART. 5.o
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 100 DO CÓDIGO
PENAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO
FORMAL.
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MEIO IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE.
1. A alegada divergência jurisprudencial não restou demonstrada nos
moldes previstos no art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
e no art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme cediço na doutrina e na jurisprudência, a representação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública
condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca
manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no
sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente.
3. Para a comprovação da prática do crime sexual, a palavra da vítima,
corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a
condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos
colhidos durante a instrução criminal.
4. Agravo regimental desprovido. (g.n.)
(STJ AgRg no 1.386.821 PA rel. min. Laurita Vaz, participando os srs.
min. Jorge Mussi, Adilson Vieira Macabu (des. conv. TJRJ) e Gilson Dipp
5a T v.u. j. 04.08.2011 publ. in DJe de 26.03.2012).
Entendimento também adotado pela doutrina majoritária, da qual, destaca-
se JULIO FABRINI MIRABETE1:
“(...) a jurisprudência se firmou no sentido de que a representação não exige
forma especial, bastando que o ofendido, seu representante legal ou o
procurador com poderes especiais manifeste o desejo de instaurar contra o
autor do delito o competente procedimento criminal, podendo servir para
isso até o boletim de ocorrência, declarações da vítima ou de seu
representante, etc. Deve-se entender que, se a representação é instituída em
benefício da vítima e independe de formalidades (...)”.
e EUGÊNIO PACELLI2:
“A esta autorização, quando ausente qualquer outra ordem de interesses que
não o da vítima, a lei processual penal dá o nome de representação, que
dispensa formalidades e cujo objetivo, como visto, é apenas permitir, pelo
consentimento do ofendido quanto à divulgação do fato, a ação estatal
voltada para a persecução penal. Bem por isso, o requerimento de
instauração de inquérito é o bastante para caracterizar a representação do
ofendido, apta a satisfazer a condição de procedibilidade da modalidade de
ação penal pública condicionada”.
Evidente, portanto, que há nos autos representação do ofendido, eis que
cristalina a vontade dele em ver o paciente processado criminalmente, inexistindo,
destarte, a alegada decadência.
Passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena da tentativa de homicídio simples será acrescida
1 apud HC No 142.253/SC STJ.
2 apud HC No 142.253/SC STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na fração de 1/5, mais adequada e proporcional, devido à gravidade concreta da conduta,
em que o apelante fez 5 disparos de arma de fogo, em uma festa natalina familiar cheia
de pessoas, bem como pelo mau antecedente comprovado em fls. 100. Assim, para este
crime, fica a pena-base em sete anos, dois meses e doze dias de reclusão.
Para os crimes de lesão corporal leve e dano qualificado, entende-se que
a motivação expendida na r. sentença, que apenas menciona as lesões da vítima e o dano
em si, com seu natural prejuízo à administração pública (tanto econômico quanto
funcional), é insuficiente para justificar a elevação das penas-base, por retratar conduta
já descrita no tipificação e já é considerada pelo legislador quando da elaboração do
preceito secundário do tipo penal. Assim, considerado apenas o mau antecedente, o
acréscimo será na fração de 1/6, ficando as penas em três meses e quinze dias de
detenção para o crime de lesão corporal e em sete meses de detenção e 11 dias-multa
para o crime de dano.
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo na fração de 1/6, bem
justificado pela circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada
pela certidão de fls. 99-100, ficando as penas em: oito anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão para o crime de homicídio tentado; em quatro meses e dois dias
de detenção para o crime de lesão corporal; e em oito meses e cinco dias de detenção e
12 dias-multa para o crime de dano.
Na terceira fase, bem reconhecida a tentativa do crime de homicídio, a
pena foi bem diminuída na fração máxima de 1/2, uma vez que o iter criminis
percorrido se aproximou de maneira mediana da consumação, já que o réu chegou a
armar-se com faca, posicionou-se e quase golpeou a vítima. Para este crime, fica a pena
em quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausentes causas de aumento e de diminuição para os crimes de lesão
corporal e de dano qualificado, permanecem as penas deste delito nos mesmos
patamares acima fixados.
Por fim, bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as
penas definitivas em quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão, um ano e sete dias
de detenção e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência do apelante
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do
CP).
Diante do pedido ajuizado pela defesa, considerada a situação econômica
do apelante, presumidamente necessitado, defere-se o benefício da justiça gratuita, com
observância das prerrogativas pertinentes e a dispensa do pagamento das custas
processuais.
O pedido para apelar em liberdade fica prejudicado com o julgamento
desta apelação. E a prisão provisória fica mantida porque o acusado permaneceu preso
durante todo o processo, persistindo os motivos que justificaram a decretação da medida
cautelar, mormente agora com a confirmação da condenação nesta instância.
3. Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão pela
tentativa de homicídio, quatro meses e dois dias de detenção pelo crime de lesão
corporal e oito meses e cinco dias de detenção e onze dias-multa pelo crime de dano,
todas em regime inicial semiaberto, bem como para deferir os benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
phc/mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.552
Apelação no 1500140-40.2018.8.26.0612 Monte Alto
Processo no 1500140-40.2018.8.26.0612 1a Vara
Apelante
- Cássio Rodrigo Polido
Apelado
- Ministério Público

Declaração de voto vencedor
Acompanhando, no mais, o voto do relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso de Cássio Rodrigo Polido, em maior
extensão, para afastar a nota de maus antecedentes e reduzir a pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
As certidões apontadas, na sentença recorrida,
dizem respeito a fatos pretéritos e sentenças condenatórias,
transitadas em julgado, em data anterior aos fatos em questão
(fls. 122, 176). Caracterizam a circunstância agravante da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
escolha
de
uma
delas
para
configurar
maus antecedentes, outra reincidência, representa gravame vedado
pela garantia constitucional da individualização da pena. Todas devem
ser consideradas, no segundo momento da graduação da pena,
pois constituem circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que parte delas
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
Assim, para o delito de lesão corporal leve, fixada
a pena-base em três meses de detenção, mantido o aumento de um
sexto, pela agravante da reincidência, fica em três meses e quinze dias
de detenção.
Quanto ao crime de dano, fixada a pena-base em
seis meses de detenção, mantido o aumento de um sexto, pela
reincidência, permanece em sete meses de detenção e onze dias-multa.
Para o delito de homicídio tentado, a gravidade
concreta da conduta justifica o acréscimo o aumento da pena. Contudo,
afastada a nota de maus antecedentes, fica reduzida a um sexto.
Assim, fixada a pena-base em sete anos de reclusão, elevada de um
sexto, pela reincidência, resulta oito anos e dois meses de reclusão,
mantida a redução de metade, pela tentativa, permanece em quatro
anos e um mês de reclusão.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Cássio Rodrigo Polido para reduzir a
pena, pelo homicídio tentado, para quatro anos e um mês de reclusão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para três meses e quinze dias de detenção, pelo delito de lesão corporal, e
para sete meses de detenção e onze dias-multa, para o crime de dano,
vencido o relator sorteado, que permanece com o acórdão.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FD936AE
10
12
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FF104F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500140-40.2018.8.26.0612 e o código de confirmação da tabela acima.